Tribunal: TJDFT
Processo: 0709731-53.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. Os vícios redibitórios são os defeitos ocultos em coisa recebida em virtude de contrato comutativo, que a tornem imprópria para o uso ou lhe diminuam o valor (art. 441 do Código Civil).

2. Em ação redibitória envolvendo veículo automotor usado que apresenta defeito, deve ser julgado improcedente o pedido, quando as provas produzidas pelo autor, comprador do veículo, não são suficientes para demonstrar que o veículo por ele adquirido já se encontrava com algum defeito oculto no motor, conhecido do vendedor, antes da tradição.

3. Assiste ao adquirente o direito de postular perdas e danos, se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, nos termos do art. 443 do CC, desde que reste comprovada a existência do vício à época da tradição.

4. A responsabilidade de arcar com os prejuízos decorrentes do desgaste do veículo, em razão do tempo de uso e estado de conservação, compete àquele que o possua quando da apresentação dos defeitos.

5. Recurso conhecido e improvido.